Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA. SUSPENSÃO PELO TEMA 1.300. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de atualização de valores.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional para o ressarcimento de danos havidos em contas individuais vinculadas ao PASEP.
III. Razões de decidir.
3. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação, pois comprovada a prévia manifestação da parte autora sobre a prescrição, nos termos do art. 10 do CPC.
4. Inaplicável a suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1.300, pois a controvérsia tratada no recurso não diz respeito à distribuição do ônus da prova sobre lançamentos a débito em contas do PASEP.
4.1. Não há impugnação quanto aos saques realizados, sendo o fundamento recursal centrado na alegação de que a ciência dos desfalques ocorreu apenas em 2024, quando obtidos os extratos bancários.
4.2. A distinção fática e jurídica afasta a incidência da suspensão prevista no art. 1.037, inc. II, do CPC.
5. A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150.
6. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência dos desfalques.
7. Comprovado que o saque integral da conta ocorreu em 15.07.2009, e a ação foi ajuizada em 03.01.2025, ultrapassado o prazo de 10 anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
8. Aplicação do princípio da actio nata, sendo irrelevante a data de obtenção dos extratos bancários, pois a ciência do dano ocorreu no momento do saque.
IV. Dispositivo e Tese.
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O prazo prescricional decenal para a pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, sendo ela caracterizada pelo saque dos valores ou acesso aos extratos bancários."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710258-89.2024.8.07.0010, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a T. Cível, j. 18.06.2025, p. 03.07.2025.